Tribunal: TJPA
Processo: 0823527-87.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823527-87.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JOSE PANTOJA DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI ADULTO TIPO II. PARA TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegadas pelo Município de Belém e pelo do Estado do Pará, não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF e do STJ. Ainda, ao contrário do entendimento do Estado do Pará, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

2 –
Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 082327-87.2019.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória proposta por
JOSÉ PANTOJA DE ANDRADE
em face do
ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM
, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, na inicial o autor representado pela Defensoria do Estado do Pará, protocolou Ação de Obrigação de Fazer para tutelar o direito de acesso à saúde de José Pantoja de Andrade, o qual sofreu um acidente vascular cerebral e necessitava de transferência para UTI adulto tipo II com suporte para tratamento de AVC, de acordo com laudo médico.

Diante de tentativas frustradas junto ao hospital, e da urgência do caso, não foram acolhidos, interpuseram a presente ação, com pedido de antecipação de tutela.

O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência pleiteada. (Id n.º 3415598).

O Município de Belém apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a ausência de dotação orçamentária para custear o tratamento do autor. Pugnou pela improcedência dos pedidos. (Id nº 3415611)

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 3415716), na qual arguiu as preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e no mérito, a reserva do possível e impugnou a multa arbitrada por descumprimento, pleiteando sua redução, por ofender princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Sobreveio sentença, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos (Id nº 3415734):

“(...) Isto posto,
confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM e ao ESTADO DO PARÁ
que procedam à transferência e internação da parte autora para a realização do tratamento
adequado, nos termos da prescrição médica.(...)” [grifamos]

Ausente recurso voluntário das partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória proposta por
JOSÉ PANTOJA DE ANDRADE
em face do
ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM
, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, na inicial o autor representado pela Defensoria do Estado do Pará, protocolou Ação de Obrigação de Fazer para tutelar o direito de acesso à saúde de José Pantoja de Andrade, o qual sofreu um acidente vascular cerebral e necessitava de transferência para UTI adulto tipo II com suporte para tratamento de AVC, de acordo com laudo médico.

Diante de tentativas frustradas junto ao hospital, e da urgência do caso, não foram acolhidos, interpuseram a presente ação, com pedido de antecipação de tutela.

O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência pleiteada. (Id n.º 3415598).

O Município de Belém apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a ausência de dotação orçamentária para custear o tratamento do autor. Pugnou pela improcedência dos pedidos. (Id nº 3415611)

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 3415716), na qual arguiu as preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e no mérito, a reserva do possível e impugnou a multa arbitrada por descumprimento, pleiteando sua redução, por ofender princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Sobreveio sentença, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos (Id nº 3415734):

“(...) Isto posto,
confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM e ao ESTADO DO PARÁ
que procedam à transferência e internação da parte autora para a realização do tratamento
adequado, nos termos da prescrição médica.(...)” [grifamos]

Ausente recurso voluntário das partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

Inicialmente, tanto o Estado do Pará como o Município de Belém sustentaram a preliminarmente de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade uma ao outro acerca do tratamento indicado. Também alegou a violação ao princípio da reserva do possível e das leis orçamentárias.

Pois bem, analisando a argumentação, entendo que não lhe cabe razão, explico.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, posicionou-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal proposto pela empresa agravante.

3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Grifo nosso

Quanto ao argumento dos requeridos acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto a preliminar de perda do interesse de agir, ante o cumprimento da tutela antecipada, alegada pelo Estado do Pará, também acertada a sentença de primeiro grau ao rechaçá-la.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

No mérito, o cerne da questão está em analisar se deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido para que o Município de Belém e o Estado do Pará garantam a transferência e internação em leito de UTI adulto tipo II em hospital com suporte no tratamento de AVC ao Requerente.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico e cirúrgico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 3415597), que comprovam o estado de urgência/emergência da transferência do paciente para um UTI adulto tipo II em hospital com suporte para tratamento de AVC, estando o assistido em estado gravíssimo e correndo risco de morte, conforme laudo técnico e justificativa de internação (Id nº 3415597)

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reprimenda, uma vez que se trata de direito à saúde, norma constitucional fundamental social que merece total amparo do Poder Público, devendo ser mantida a sentença, em todos os seus termos.

Ante todo o exposto,
conheço da remessa necessária nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), de de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020